Tribunal: TJPA
Processo: 0804424-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804424-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: CLEIDSON ALLAN TELES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA POR CONSIDERAR NÃO TER SIDO O AGRAVADO CONSTITUÍDO EM MORA POIS NÃO FOI ESTE QUEM ASSINOU A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INCORRETA. REGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO AGRAVADO. NÃO HÁ NECESSIDADE QUE O PRÓPRIO DEVEDOR RECEBA DE FORMA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

A concessão da liminar de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

II -

A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no
endereço
do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a
notificação
pessoal.

III -
Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

IV -
Foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica no documento anexado às Id.3056678.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação De Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária, movida em face de
CLEIDSON ALLAN TELES SANTOS
.

A decisão recorrida indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora, dado que não fora o executado, ora agravado, que assinou a notificação extrajudicial. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, vista que, segundo o Decreto-Lei nª 911/69, o proprietário fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que seria concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou inadimplência do devedor.

Para mais, argumenta que o cumprimento da liminar se faz pressuposto do desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a liminar de busca e apreensão seja concedida.

Juntou documentos às ID.3056678/3056681.

Às ID.3213784 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3831468 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora, dado que não fora o executado, ora agravado, que assinou a notificação extrajudicial.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

A concessão da liminar de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A
notificação
destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no
endereço
do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a
notificação
pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica no documento anexado às Id.3056678.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da
notificação extrajudicial
por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente. 2. Dever do fiduciante fornecer seus dados corretamente ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio
da notificação ao
endereço contratual é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas. Precedentes do STJ. 3. Devida a concessão de liminar de
busca e apreensão
do veículo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Lei 911/69. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (Tje/Pa. Agravo nº0800429-69.2020.8.14.0000. Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em: 30/06/2020).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021